Tribunal: TJDFT
Processo: 0709418-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709418-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA GONCALVES DOS SANTOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com efeitos infringentes, opostos pelo ANA GONCALVES DOS SANTOS (ID 47564712) contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 47129722). Nos termos do art. 1.023, § 2o do Código de Processo Civil - CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator